Tribunal: TJMT
Processo: 1028894-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028894-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (AGRAVANTE), MOISES DE SOUZA BOECHAT - CPF: 987.778.407-63 (AGRAVADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE NICHEL - CPF: 836.759.060-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
NOVO RECURSO CONTRA MESMA DECISÃO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que,
em

ação de reintegração de posse, deferiu liminar em favor do autor, com base em justificação prévia que demonstrou posse anterior e perda recente da posse em razão de esbulho.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a interposição de novo recurso autônomo com os mesmos fundamentos e objeto de outros já apresentados contra
a mesma
decisã
o
, à luz dos princípios da
unirrecorribilidade
e da boa-fé processual.

III. Razões de decidir

3. A interposição de múltiplos recursos autônomos contra a mesma decisão judicial viola o princípio da
unirrecorribilidade
, consumando a preclusão recursal e inviabilizando nova impugnação.

4. Verificada a identidade de fundamentos entre os recursos anteriormente interpostos pelo agravante e sua ex-companheira, bem como a ausência de inovação fática ou jurídica, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade da nova insurgência.

5. A duplicação recursal compromete a racionalidade e a estabilidade do processo, configurando comportamento incompatível com a boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a interposição de novo recurso autônomo contra a mesma decisão judicial quando já exaurida a faculdade recursal em razão da preclusão consumativa. 2. A violação ao princípio da
unirrecorribilidade
impede o conhecimento de recurso repetitivo fundado nos mesmos elementos fáticos e jurídicos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
não há

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adenilson da Silva Melo
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos da Ação de Reintegração de Posse no 1000941-80.2024.8.11.0107, concedeu liminar para reintegrar Moisés de Souza Boechat na posse do imóvel rural denominado Fazenda Guarani, objeto da matrícula no 857 do 1o CRI de Nova Ubiratã/MT.

A decisão agravada foi proferida após a realização de audiência de justificação prévia,

na qual o juízo
ente
ndeu presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela possessória de urgência, com fundamento na prova documental e nos depoimentos colhidos em juízo, os quais indicam que o agravado exercia a posse do bem por meio de prepostos, tendo sido removido da área de forma indevida em outubro de 2024.

O agravante, por sua vez, afirma deter direitos possessórios sobre parte da área discutida, com base em cessão contratual supostamente firmada com o espólio de
Samuel Atlas
, cujo instrumento foi anexado aos autos. Sustenta, ainda, que a decisão extrapolou os limites do pedido inicial, ao abarcar por inteiro a área rural, inclusive a parcela que ele alega ocupar de forma legítima.

Afirma também que a exclusão de ocupantes vinculados à sua ex-companheira,
Cátia Mara
Dambros
, teria gerado prejuízos materiais e afrontado os direitos de terceiros, razão pela qual pugna pela modificação da decisão.

Em contrarrazões, o agravado argui, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de preclusão consumativa e ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
, porquanto o agravante já teria manejado o RAI n.o 1022041-87.2025.8.11.0000 com os mesmos fundamentos e objeto. No mérito, sustenta a improcedência do pedido recursal, ressaltando que os fatos supervenientes não têm o condão de infirmar os fundamentos que ampararam a decisão originária.

Registra-se, por oportuno, a conexão entre este recurso e os Agravos de Instrumento de
n.os
1022041-87.2025.8.11.0000 e 1022136-20.2025.8.11.0000,
um interposto por ADENILSON e o outro por CÁTIA DAMBROS
. Dada a identidade fático-jurídica entre os feitos e visando evitar decisões conflitantes, foi determinada sua reunião para julgamento
conjunto.

Por fim, destaca-se que não houve manifestação do Ministério Público neste recurso, em razão de já ter se pronunciado nos feitos conexos, entendendo desnecessária a intervenção ministerial na hipótese.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento, interposto por ADENILSON DA SILVA MELO, insurge-se contra liminar proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1000941-80.2024.8.11.0107, que determinou a reintegração de posse em favor de MOISÉS DE SOUZA BOECHAT relativamente ao imóvel rural denominado Fazenda Guarani, matrícula no 857 do 1o CRI de Nova Ubiratã/MT.

Como mencionado no relatório, a decisão ora impugnada já foi objeto de recursos anteriormente interpostos, quais sejam: o RAI no
1022041-87.2025.8.11.0000, manejado pelo próprio agravante ADENILSON e o RAI no 1022136-20.2025.8.11.0000, interposto por CÁTIA MARA DAMBROS.

A interposição sucessiva de recursos autônomos contra uma mesma decisão configura hipótese de preclusão consumativa e afronta o princípio da
unirrecorribilidade
recursal. Tal conduta representa duplicação injustificada da pretensão recursal,
o que é vedado.

I
nterposto o primeiro recurso, exaure-se a faculdade de recorrer, de modo que qualquer segundo recurso, com o mesmo objeto, resta inquinado de inadmissibilidade. No caso em tela, observa-se que o presente recurso retoma a impugnação já deduzida nos dois recursos anteriormente apresentados, sem inovação fática ou jurídica relevante que justifique sua admissibilidade.

A tentativa de reabrir a discussão sobre o mérito da decisão já antes recorrida afronta diretamente o princípio da boa-fé processual
,
tumultuando o trâmite processual.

Desse modo, reconhece-se a ocorrência de preclusão consumativa e de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, impondo-se o não conhecimento do presente recurso.

Acolhida a preliminar, NÃO CONHEÇO do agravo ante a preclusão consumativa e a vedação à duplicidade recursal,
nos termos
do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025